Tribunal: TJBA
Processo: 8006380-06.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006380-06.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DENILZA FARIAS TAVARES e outros

Advogado(s)
:
RICARDO TEIXEIRA MACHADO, WILDE JOSE SILVA DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: WANGLEY OLIVEIRA CAMPOS e outros

Advogado(s)
:
WILDE JOSE SILVA DOS SANTOS JUNIOR, RICARDO TEIXEIRA MACHADO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEL DECORRENTES DE OBRA EM IMÓVEL CONTÍGUO. PROVA PERICIAL. NEXO CAUSAL COMPROVADO. LUCROS CESSANTES. EXISTÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1 - Cuida-se de apelações cíveis simultâneas interpostas pelas partes em ação indenizatória fundada em danos estruturais causados em imóvel da autora em razão de construção realizada pelo réu em terreno vizinho, tendo a sentença reconhecido a responsabilidade civil e fixado indenizações, inclusive por lucros cessantes, ao tempo em que limitou a análise dos danos materiais para evitar duplicidade de condenação.

2 - A questão em discussão consiste em verificar (i) a existência de responsabilidade civil do réu pelos danos estruturais, com análise da validade da prova pericial e alegação de culpa exclusiva ou concorrente da autora; (ii) a adequação da condenação em lucros cessantes, à luz da prova produzida; e (iii) a possibilidade de ampliação da condenação por danos materiais sem incorrer em duplicidade indenizatória.

3 - Mantém-se a sentença que, com base em prova pericial técnica, reconheceu o nexo causal entre a obra realizada pelo réu e os danos estruturais no imóvel da autora, afastando as alegações de ausência de responsabilidade e de culpa da vítima; que reconheceu os lucros cessantes diante da comprovação da exploração econômica do imóvel e da rescisão de contrato de locação, como início de prova suficiente da perda de renda; e que, corretamente, limitou a condenação por danos materiais para evitar bis in idem, em respeito aos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da reparação integral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8006380-06.2019.8.05.0103, em que figuram como partes as acima nominadas, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos de apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.